Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725881-57.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (Id. 18315561) interposto por ELIEZER COSTA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS e IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença de id. 18315551 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no bojo da ação de habilitação de crédito, referente à recuperação judicial das apeladas, SOCIEDADE INCORPORTADORA RESIDENCIAL GARDEN S/A e CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Foram opostos embargos de declaração pelos autores (id. 18315555), que foram conhecidos e rejeitados (id. 18315556). Em suas razões recursais (Id. 18315564), os apelantes alegam que atenderam as decisões interlocutórias de emenda à inicial relativas à apresentação da certidão de crédito de forma tempestiva. Argumentam que, ainda que houvesse intempestividade no atendimento, mesmo assim o feito não poderia ser extinto de plano, sem que as partes fossem pessoalmente intimadas, o que não teria ocorrido no presente caso. Aduzem que a extinção do processo somente poderia ocorrer com a provocação expressa da parte adversa, pedido que não teria sido ocorrido na situação em debate. Destacam que a Certidão de Crédito apresentada atendia as decisões judiciais proferidas eis que descrevia a recuperanda como devedora, especificava o crédito em relação a cada credor e o respectivo valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Com estes argumentos, em síntese, pleiteiam que a r. sentença seja cassada, prosseguindo-se o feito com o deferimento da habilitação dos credores. Preparo, nos id. 18315565. Contrarrazões, no id. 18315598, nas quais os apelados requerem, preliminarmente, a distribuição do recurso à Sétima Turma Cível deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques e o não conhecimento da apelação, sob argumento de não ser esse o recurso cabível no presente caso e não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade. No mérito, pleiteiam o desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público no id. 20015463 na qual oficia pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu não provimento. Apesar de intimada a se manifestar sobre as preliminares aventadas em contrarrazões (id. 20048262), os apelantes deixaram o prazo transcorrer in albis, conforme certidão no id. 20468316. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de recurso de apelação (Id. 18315561) interposto por ELIEZER COSTA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS e IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença de id. 18315551 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no bojo da ação de habilitação de crédito, referente à recuperação judicial das apeladas, SOCIEDADE INCORPORTADORA RESIDENCIAL GARDEN S/A e CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Inicialmente, analiso o requerimento dos apelados de distribuição do recurso à Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, sob a qual teriam sido processados e julgados os Agravos de Instrumento no 0713512-76.2019.8.07.0000, 0719984-93.2019.8.07.0000 e 0710636-17.2020.8.07.0000, extraídos da Recuperação Judicial de origem. Sobre o tema, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Nesse contexto, verifica-se que a prevenção ocorre somente em caso de conexão entre o recurso distribuído anteriormente e o recurso subsequente, ou seja, quando é comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55[1], do Código de Processo Civil. Deste modo, não assiste razão aos apelados, haja vista que, em consulta aos autos dos Agravos de Instrumento por eles indicados, verifico que inexiste identidade de partes, de pedido ou mesmo de causa de pedir com relação ao presente recurso. Assim, não resta caracterizada a prevenção do Desembargador Fábio Eduardo Marques para o julgamento desta apelação. Pois bem. Prefacialmente, importante esclarecer que, em atenção à regra estabelecida no artigo 932, III do Código de Processo Civil 2015, impõe-se ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e resolveu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “A parte autora foi instada a emendar a inicial para apresentar certidão com o crédito atualizado até o pedido de recuperação judicial, conforme determina o art. 9o, inciso II, da LF. Todavia, não atendeu, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. (id. 1831550) No caso dos autos, trata-se de ação de habilitação de crédito retardatária, apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, razão pela qual foi recebida como impugnação, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei 11.101/05. Ora, nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/05, o recurso cabível contra decisão judicial que decide a impugnação é o agravo de instrumento. Ocorre que no caso em tela, entretanto, os recorrentes interpõem apelação contra a decisão judicial sobre a impugnação, sendo, portanto, manifestamente incabível o recurso em apreço. Trata-se, com efeito, de expediente recursal inadequado para a finalidade pretendida, considerando que a decisão recorrida não desafia recurso de apelação. Neste ponto, verifica-se que o referido dispositivo legal não faz distinção acerca da decisão proferida com relação à análise do mérito, aplicando-se, portanto, também à decisão que resolve o feito sem resolução do mérito. Ademais observa-se que, diante da previsão legal expressa acerca da espécie recursal cabível, a interposição de apelação no presente caso caracteriza erro crasso, inviabilizando a aplicação de fungibilidade recursal. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016, grifo nosso). Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1 Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2.Consoante previsão expressa do artigo 17 da Lei de Falências, da decisão que julga impugnação à habilitação de crédito cabe agravo de instrumento, e não apelação cível, de modo que tal inversão configura erro grosseiro, não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.Diante da propositura de habilitação retardatária de crédito antes da homologação do quadro-geral de credores e, por sua vez, de seu recebimento e processamento como impugnação, na forma dos artigos 10, § 5o e 13 a 15 da Lei de Falências, não existe dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento para o questionamento da decisão a ela relativa. 4.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1072110, 20160110790460APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 488-503) (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. I. De acordo com o artigo 17 da Lei 11.101/2005, da decisão judicial sobre impugnação à habilitação de crédito cabe o recurso de agravo. II. À falta de dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível contra a decisão judicial, não é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. A denominação que se atribui à decisão judicial não interfere na sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer repercussão no plano recursal. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão 1044976, 20160110455023APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 354/365) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302)(grifo nosso) Nesse sentido, plenamente descabida a interposição do recurso de apelação, tratando-se, na verdade, de expediente nitidamente grosseiro no bojo da relação processual. Por fim, com relação aos honorários advocatícios, assim estabelece o artigo 85, do Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (grifo nosso). Assim, em consonância com o dispositivo legal, interposta apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito e, tendo os apelados sido intimados a apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em grau de recurso. É de se dizer, a parte apelada, após interposição da apelação, foi intimada a apresentar contrarrazões ao recurso, que, no caso dos autos, por analogia, tem natureza de contestação, ensejando, portanto, a fixação de honorários advocatícios, em razão do aperfeiçoamento da relação processual. Nesse sentido, em situações semelhantes, é o que vem manifestando o C. STJ nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 285-A DO CPC/1973. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No caso de interposição de Apelação pela parte autora contra sentença de improcedência total do pedido, prolatada com base no art. 285-A do CPC/1973 (art. 332 do CPC/2015), deve haver a citação do réu para oferecer contrarrazões, oportunidade em que ocorrerá a triangulação da relação jurídico-processual, sendo cabível a condenação em honorários nos termos do art. 20 do CPC/1973 (art. 85, § 2o, do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ/APELADA. HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. ART. 20, § 4o, DO CPC. A despeito do afirmado pelo aresto ora recorrido (fl. 122), houve a determinação de citação da União (fl. 77), que foi regularmente citada (fl. 80, verso) e ofereceu suas contra-razões de apelação (fls. 82/3). Quando há manifestação do réu contra apelação de decisão de indeferimento da inicial, é devida a fixação da verba honorária em seu favor, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso provido para fixar a verba honorária em 5% do valor da causa, tendo em conta o art. 20, § 4o, do CPC. (REsp 594.043/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 425). PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. APELAÇÃO. RÉU. INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Indeferida a petição inicial e intimado o réu para oferecer contra-razões à apelação, se este comparece, oferecendo-as, são cabíveis honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade. Recurso especial provido. (REsp 593.867/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 358). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU. INTERVENÇÃO NO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. REFORMATIO IN PEIUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO. I - São cabíveis honorários advocatícios quando o réu, indeferida a inicial e citado para a causa, comparece e apresenta contra-razões, vindo a ser desprovida a apelação. II - A condenação em honorários é imposição prevista em lei, pelo que o juiz, ainda que não haja pedido expresso (enunciado n. 256 da súmula/STF), deve incluir mencionada parcela na decisão. III - Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias, que poderiam ser resolvidas de ofício pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do tribunal ad quem, independentemente de provocação. IV - O processo não haverá de resultar em dano para quem tenha razão, segundo a clássica lição de Chiovenda. (REsp 402.280/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 02/09/2002, p. 197). Outro não é o entendimento desse eg. TJDFT, inclusive em julgamentos de minha relatoria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, CPC. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. O artigo 85, §1o, do CPC, determina que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos. 3. Interposta apelação contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e tendo sido intimado o réu para apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, justificando a condenação em honorários advocatícios em grau de recurso. 4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto. 5. Ao considerar os parâmetros para fixação dos honorários, sobretudo ponderando a simplicidade da causa e o fato de o desempenho profissional ter se limitado à uma manifestação processual, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no art. 85, §2o, não sendo devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação em honorários advocatícios na origem. 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão n.1114462, 00116507920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o e §8o, CPC. CONFIGURADA. PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. O artigo 85, §1o, do CPC, determina que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos. 3. Interposta apelação contra sentença que indeferiu a inicial e tendo sido citado o réu e apresentado contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, justificando a condenação em honorários advocatícios em grau de recurso. 4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios deve o julgado ser integrado. 5. Considerando-se os parâmetros para fixação dos honorários, e levando-se em consideração o valor dado à causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte Embargante/Apelada, e observando-se o critério de razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o disposto no art. 85, §2o e §8o do CPC. 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão n.1056302, 00007423620178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS PROPOSTOS APÓS A ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 1. Ad argumentadum, importante destacar, não obstante as razões recursais serem completamente dissociadas da sentença que indeferiu a petição inicial, que, de fato, os embargos manejados são intempestivos. (...) 5. Afere-se, com isso, que o apelante não se atentou ao disposto no art. 1.010 da legislação processual civil, pois os argumentos do recurso não atacaram os fundamentos da sentença, que se limitou a indeferir a petição inicial, em razão da intempestividade dos embargos manejados. 6. O embargado, muito embora não tenha sido citado até a prolação da sentença, compareceu aos autos e apresentou contrarrazões à presente apelação, motivo pelo qual, diante do trabalho realizado, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do NCPC, a qual deverá ser mensurada sob o critério da equidade (§ 8o), devendo ser observado o grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Apelação não conhecida.(Acórdão n.1015577, 20160110691859APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 399-415). (Grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, NCPC. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1.Uma vez determinada a emenda ou a complementação da inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, e em não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da inicial que, invariavelmente, conduzirá à extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Considerando a negativa de provimento a este recurso, e levando em conta que a ré, citada, ofertou contrarrazões, revela-se cabível a fixação de honorários recursais. 3. Não obstante a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhar no sentido do não cabimento de honorários recursais quando não há fixação de honorários na primeira instância, deve-se compatibilizar tais julgados com o entendimento, também dos Tribunais Superiores, de que os honorários recursais têm natureza de cláusula de barreira e visam a evitar a interposição reiterada de recursos, devendo, destarte, ser fixados na hipótese de não provimento do recurso. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão n.1025074, 20160110977573APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 21/06/2017. Pág.: 396/397) (Grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. INTIMAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. No caso concreto, foi constatado por meio do sistema RENAJUD que o proprietário do veículo é pessoa estranha ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise, restando caracterizada a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda. 3. Devidamente intimada sobre a possibilidade de conversão do feito para execução, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a parte Autora não se manifestou, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1274041, 07027864020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta claro, portanto, que, nos termos do art. 85, aperfeiçoada a relação processual, há que se arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais. Entretanto, observa-se que a despeito da interpretação literal que se possa realizar acerca do disposto no artigo 85 do CPC, não se mostra razoável, no caso em apreço, o arbitramento dos honorários nos percentuais estabelecidos. Isso porque, ao tomar por base valor da causa (R$ 207.728,46) para a aplicação do percentual mínimo de dez por cento, redundar-se-ia em uma verba sucumbencial considerável, de, ainda sem atualização, no mínimo, R$ 20.772,84 (vinte mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), para remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual filio-me, é no sentido de que o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o[2] da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. Sobre o tema, colacionam-se precedentes desta Eg. Corte de Justiça, inclusive dessa Turma julgadora: CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Na linha do entendimento atual no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. 2. Nada obsta o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa do juiz, notadamente quando o valor da causa se mostra muito elevado, de modo que o arbitramento com base nele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão n.1025204, 20150111104532APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: 383-388). (Grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. 2. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. 3. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1009577, 20150110052220APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 316/326). (Grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação da verba deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado, razão pela qual se admite a fixação dos honorários abaixo do percentual mínimo legal. 3. Em atenção ao Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser dividida proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 da legislação processual civil, se existia dúvida razoável em relação aos herdeiros do segurado no qual não declina beneficiários no ato da assinatura da proposta de seguro de vida. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1038469, 20160111179420APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 375/381). (Grifo nosso). Tecidas essas considerações e considerando que a atuação do patrono da parte apelada se limitou à apresentação das contrarrazões à apelação, tem-se que fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) condiz com o ordenamento jurídico, eis que atende aos comandos do parágrafo oitavo do art. 85 e do art. 8o, do CPC, alusivo à proporcionalidade e razoabilidade, assim como aos parâmetros norteadores do art. 85, § 2o, do CPC. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 85, condeno os autores, ora apelantes, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em $ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8° do CPC. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Vara de origem. [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [2] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora